Tribunal: STF
Processo: ARE 745311
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Revisão de benefício. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.